Tribunal: TJSP
Processo: 1504349-85.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504349-85.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelado
REGINALDO POMPONIO VIANA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504349-85.2018.8.26.0019 -Voto no 13544
2
VOTO No 13.491 (Digital)
Apelação Criminal no 0021233-66.2018.8.26.0602
Juízo de Origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba
Apelante: BRUNO LUIS AMARAL DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
BRUNO LUIS AMARAL DE SOUZA, qualificado nos
autos, foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa,
no valor diário mínimo, como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do
Código Penal (fls. 253/255).
Inconformado, apela (fls. 328/330), postulando
absolvição ante a fragilidade probatória.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 333/336), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
347/351).
Em 16/07/2019, transcorreu o prazo para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504349-85.2018.8.26.0019 -Voto no 13544
3
Defensoria Pública se opusesse ao julgamento virtual.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 27 de setembro
de 2017, por volta das 21h03, na Rua Ermolau Del Cistia, no 1283, Vila
Mineirão, na cidade e comarca de Sorocaba, o apelante BRUNO LUIS
AMARAL DE SOUZA e o corréu CLÁUDIO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR
(autos desmembrados fls. 180), agindo em concurso e com identidade de
propósitos, subtraíram para eles, com rompimento de obstáculo, 01 (um)
televisor Samsung, cor preta, de 26 polegadas, avaliado em R$ 500,00
(quinhentos reais) e 01 (um) instrumento musical “bombardão”, avaliado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pertencentes à vítima Tiago Oliveira Rosa.
Narra a exordial:
Segundo foi apurado, BRUNO LUIS e CLÁUDIO
ANTONIO, dirigiram-se até o local dos fatos, adentraram na residência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504349-85.2018.8.26.0019 -Voto no 13544
4
vítima, após estourarem o cadeado e danificarem a fechadura da porta da
sala da residência e subtraíram os itens acima descritos, fazendo uso do
automóvel veículo Ford/Fiesta, de cor azul, para carregar a res furtiva,
logrando fuga em seguida.
Ocorre
que
um
motoqueiro
presenciou
os
denunciados saindo da residência com os objetos subtraídos e ingressando
no veículo mencionado. Em seguida, a testemunha acionou a polícia militar,
que por meio de buscas no bairro, localizaram BRUNO LUIS e CLÁUDIO
ANTONIO no interior veículo Ford/Fiesta, sendo abordados.
Em revista ao interior do automóvel foi localizado o
televisor e o instrumento musical subtraídos.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 11/13) e Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 81/82).
A autoria também é certa.
Na fase policial, o apelante negou os fatos. Em
Juízo, tornou-se revel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504349-85.2018.8.26.0019 -Voto no 13544
5
O ofendido Tiago disse que ao chegar em sua
residência constatou que o cadeado do portão havia sido estourado. Logo
em seguida, comunicaram o ocorrido aos policiais, que conseguiram
recuperar os bens subtraídos.
Os policiais militares narraram que um indivíduo
passou no local dos fatos e avistou dois rapazes retirando objetos de uma
residência. Em patrulhamento, localizaram o veículo supostamente utilizado
pelos agentes e decidiram pela abordagem. No interior do automóvel,
apreenderam os objetos furtados, que foram restituídos à vítima.
Sempre bom esclarecer que o policial militar não
está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma
credibilidade que é dada a qualquer pessoa, devendo apenas ser
desconsiderado quando exista uma razão concreta para torná-lo suspeito, o
que não foi feito no presente caso.
A este argumento acrescente-se que os Tribunais
Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal
colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena
observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC no 77.565/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504349-85.2018.8.26.0019 -Voto no 13544
6
DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min.
Laurita Vaz).
O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente
para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da
incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas
no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido
proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e
processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais do acusado, tendo sido
exasperadas em 1/6 (um sexto) pela reincidência (fls. 134/135). Nada há,
portanto, a ser alterado.
Finalmente, entendo correta a imposição do regime
prisional fechado, em razão não só da gravidade concreta dos fatos em
apreço (furto duplamente qualificado e cometido mediante invasão de
domicílio), mas também da reincidência do acusado. Todavia, resta mantida
a modalidade intermediária em respeito ao princípio do non reformatio in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504349-85.2018.8.26.0019 -Voto no 13544
7
pejus.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator